Tribunal: TCU
Processo: 020.046/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Diretoria Geral do Senado Federal, Senado Federal e Ivan D Apremont Lima contra o Acórdão 10.717/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Senado Federal (00.530.279/0001-15) e Ivan D Apremont Lima (XXX.791.621-XX) contra o Acórdão 10217/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 44 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes o item 9.1 e 9.3; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o registro; 9.3. determinar ao Senado Federal, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da acumulação indevida de quintos com opção, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. ofereça a possibilidade de o interessado optar entre uma das duas vantagens estatutárias, excluindo-se a de menor valor em caso de omissão do interessado; 9.4. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.